Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-74.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSMISSÃO E ARMAZENAMENTO DE CONTEÚDO PEDOPORNOGRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B da Lei no 8.069/1990.
2. O réu foi condenado por divulgar, em rede social, vídeo com cena de sexo explícito envolvendo criança, e por armazenar vasto conteúdo pedopornográfico em dispositivos de uso pessoal.
3. A Defesa sustenta a ausência de provas, a nulidade da investigação iniciada por denúncia anônima e a alegação de que o celular utilizado fora roubado, bem como a ignorância quanto ao conteúdo dos dispositivos adquiridos usados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação pode ser mantida com base em elementos colhidos após denúncia anônima, corroborados por provas judiciais; e (ii) saber se há provas suficientes para afastar a tese defensiva de que os dispositivos estavam comprometidos por terceiros e o réu não tinha ciência dos arquivos ilícitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A denúncia anônima foi validamente utilizada como ponto de partida da investigação, conforme admite o art. 155 do CPP.
6. A materialidade e autoria restaram comprovadas por laudos periciais que identificaram arquivos ilícitos nos dispositivos encontrados no quarto do acusado, bem como por prova oral colhida sob contraditório.
7. A alegação de roubo do celular não foi comprovada por boletim de ocorrência ou qualquer outro meio, sendo incompatível com a continuidade do uso do número vinculado à postagem.
8. Os dispositivos estavam em pleno funcionamento e em uso na residência do acusado até a data da apreensão. O novo aparelho adquirido após o suposto roubo continha arquivos recentemente criados com conteúdo ilícito.
9. A conduta de participar de grupo de troca de conteúdo sexual reforça a inclinação do réu para esse tipo de material, enfraquecendo a alegação de ignorância.
10. Diante do conjunto fático-probatório, mostra-se escorreita a condenação do acusado pelos crimes de transmissão, consubstanciada na postagem do vídeo em sua rede social WhatsApp, e de armazenamento em dispositivos de informática, ambos envolvendo conteúdo de natureza pedopornográfica, em conformidade com os artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990)
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.